Tribunal: TJBA
Processo: 0000057-60.2004.8.05.0261
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000057-60.2004.8.05.0261 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSÉ DOS SANTOS Advogado(s): WILDEN NASCIMENTO MACEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO: ARTIGO 121, § 2.º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CP). SÚPLICA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE: EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE PELA PROVA ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA NA PESSOA DO RECORRENTE. INDICATIVOS DE QUE A CONDUTA DO PRONUNCIADO FOI CONSCIENTE, VOLITIVA E DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA. GOLPE DESFERIDO EM REGIÃO VITAL DO CORPO (ABDÔMEN). UTILIZAÇÃO DE EMBOSCADA QUE IMPOSSIBILITOU DEFESA DA VÍTIMA. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 15 DO CP. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR IRREFUTAVELMENTE A CARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CF. PRONÚNCIA ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000057-60.2004.8.05.0261, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA, tendo como Recorrente JOSÉ DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora